Tribunal: TJSP
Processo: 2284591-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – ADMISSIBILIDADE – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito ante a admissão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 – Questão que não se amolda a qualquer hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC – Aplicação, todavia, da tese da taxatividade mitigada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – ADMISSIBILIDADE – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito ante a admissão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 – Questão que não se amolda a qualquer hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC – Aplicação, todavia, da tese da taxatividade mitigada firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 988 – Preenchimento do requisito da urgência e, por conseguinte, o conhecimento do recurso a fim de evitar eventual paralisação desnecessária do feito – MÉRITO – Pretensão acolhida – Distinção entre mérito da demanda e tema afetado – Demanda na qual não se pleiteia o reconhecimento da prescrição – Inaplicabilidade da suspensão determinada no IRDR ao caso em apreço – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.